Tribunal: TJES
Processo: 5024242-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024242-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: MILLENA DAMASCENO FREITAS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5024242-27.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO.

RECORRIDO:
MILLENA DAMASCENO FREITAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

O recurso apresentado é tempestivo e recolhidas as custas processuais por
WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO.

Em que pese o recurso atenda seus requisitos formais de admissibilidade, há de se registrar que
a parte recorrente incorreu em notório
erro técnico
, ao não impugnar adequadamente os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal
.

Compulsando os autos, conclui-se que a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.029,58 (dois mil e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) a título de repetição do indébito e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa cominatória, porém,
julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Dessa forma, ao analisar as razões de recurso,
registra-se inexistir qualquer requerimento ou fundamentação de reforma quanto aos pedidos julgados procedentes, mas apenas suscitando a devolução da matéria nos pontos em que obteve o “julgamento favorável” – danos morais.

Com efeito, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

Nesse cenário, em que não se ataca os fundamentos da sentença, sequer atribui ao órgão
ad quem
, aferir qualquer possiblidade de reforma, tampouco, ao recorrido, oportunidade de contrapor os argumentos ou teses suscitadas, que demonstrem o desacerto do ato judicial vergastado. Assim, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto no art. 932, III do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito suficientes para reforma da decisão objurgada.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS.
RECURSO QUE SE TRADUZ EM MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000712-32.2017.8.08.0026, Relator.: MURILO RIBEIRO FERREIRA, Turma Recursal - 4ª Turma)

1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (Acórdão 1137077, TJDFT, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018).

Desta forma,
como a parte recorrente ataca condenação inexistente e deixa de impugnar especificamente os fundamentos que efetivamente embasaram a sentença, não deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)